Tribunal: TJBA
Processo: 8061309-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061309-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALTER RODRIGUES BORGES

Advogado(s)
:
GERALDO CALASANS DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: FELIPE DIAS MENDES COSTA

Advogado(s)
:
GILMAR BISPO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POSSESSÓRIO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA ANULATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação de Imissão na Posse que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, no prazo de 60 dias, com possibilidade de desocupação compulsória.

O agravante sustenta a existência de prejudicialidade externa decorrente de ação declaratória de nulidade do leilão extrajudicial em trâmite na Justiça Federal da 1ª Região, na qual se discutem vícios no procedimento expropriatório.

Requer a suspensão da ação possessória até o julgamento definitivo da demanda anulatória. Foi deferido efeito suspensivo ao recurso. Contra essa decisão foi interposto agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação anulatória do leilão extrajudicial em trâmite na Justiça Federal configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da ação de imissão na posse; e (
ii
) estabelecer se o agravo interno interposto contra decisão monocrática concessiva de efeito suspensivo subsiste após o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A ação de imissão na posse funda-se exclusivamente na arrematação do imóvel em leilão extrajudicial decorrente de alienação fiduciária, sendo a carta de arrematação e o respectivo registro imobiliário os únicos títulos jurídicos que sustentam a pretensão possessória.

A ação declaratória de nulidade do leilão extrajudicial proposta na Justiça Federal discute diretamente a validade do ato jurídico que constitui o fundamento da pretensão possessória, configurando relação de dependência jurídica entre as demandas.

A validade do leilão extrajudicial constitui questão prejudicial externa heterogênea, pois a eventual declaração de nulidade do certame elimina o suporte jurídico da pretensão de imissão na posse.

A existência de sentença de improcedência na ação federal não afasta a prejudicialidade externa enquanto não houver trânsito em julgado, sobretudo quando pendentes embargos de declaração ou recursos capazes de modificar o resultado da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a suspensão do processo diante de prejudicialidade externa, a fim de evitar decisões contraditórias e preservar a coerência do sistema jurisdicional.

A suspensão da imissão na posse mostra-se medida reversível e proporcional, pois não ocasiona prejuízo irreparável ao arrematante e preserva a estabilidade da situação jurídica até a definição definitiva da controvérsia sobre a validade do leilão.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento substitui a decisão monocrática anteriormente impugnada, acarretando a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão concessiva de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
A existência de ação anulatória que discute a validade do leilão extrajudicial que fundamenta a pretensão possessória configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da ação de imissão na posse até o trânsito em julgado da demanda prejudicial.

A prolação de sentença na ação prejudicial não afasta a prejudicialidade externa enquanto inexistente trânsito em julgado.

O julgamento definitivo do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática que apreciou pedido de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 931 e 934; Lei nº 9.514/1997, art. 30.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1660363/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 01.07.2024,
DJe
08.07.2024; TJSP, Agravo Interno Cível nº 2274385-27.2025.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel
Tamassia
, 1ª Câmara de Direito Público, j. 28.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
s
autos d
e
Agravo de Instrumento de nº.

8061309-94.2025.8.05.0000
,
em que figuram
VALTER RODRIGUES BORGES

como
agrav
ante e
FELIPE DIAS MENDES COSTA

como
agravado
,

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER
E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(10)